Tribunal: STF
Processo: HC 254058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Eleitoral, assim ementada: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ELEITORAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ZONAL DIRETAMENTE NO TSE. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. ART. 22, I, E, DO CE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus por força da manifesta incompetência do TSE para processar e dirimir o writ, uma vez que o ato tido por coator é zonal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (In)competência do TSE para julgar habeas corpus cujo ato tido por coator é de juiz eleitoral de 1º grau. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A discussão sobre pretensa inépcia da inicial e/ou falta de justa causa perfaz tese a ser discutida no 1º grau, sendo inclusive superada por decreto condenatório, devendo eventual ato coator ser analisado pelo Tribunal local, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Decisão agravada que tão somente replicou a iterativa jurisprudência do TSE acerca da matéria, razão pela qual não há como acolher a pretensão do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.” (eDOC.09). 



    Busca-se, em síntese, seja “concedida a ordem impetrada para pronunciar a inépcia da denúncia por não indicar quem são os eleitores delimitados e supostamente corrompidos, por não provar a capacidade eleitoral destes e em consequência, a nulidade da sentença, por não indicar os eleitores e não tê-los identificado no curso do processo, determinando o trancamento da Ação Penal”. 



    A PGR, em parecer, pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado: 



          “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO PENAL ELEITORAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral em que a defesa objetiva o trancamento da ação penal em razão da alegada inépcia da denúncia e da ausência de justa causa. 



    2. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não deve ser usado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de clara ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. As instâncias ordinárias rejeitaram a alegação de inépcia da denúncia, reconhecendo que as provas apresentadas eram suficientes para a identificação dos eleitores para tornar típica a conduta da paciente em relação aos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, exigindo que a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria sejam evidentes, o que não se verifica no presente caso.



    - Parecer pelo não conhecimento da impetração não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício” (eDOC.15). 



          É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal Eleitoral, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo TSE afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no TSE: 



    “De plano, verifico que o presente writ se volta contra ato do Juízo zonal, sendo, portanto, incabível a sua impetração diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de supressão de instância.



    De acordo com o art. 22, I, e, do CE[1], compete a esta Corte o processamento e o julgamento originário de habeas corpus, em tema eleitoral, quando estiver direcionado ao ataque de atos de tribunais regionais eleitorais. Nesse sentido: Agravo regimental. Habeas corpus. Constrangimento. Ato. Juiz eleitoral. Competência. Tribunal Regional Eleitoral. A competência para processar e julgar habeas corpus contra ato de juiz eleitoral é do Tribunal Regional Eleitoral, sob pena de invasão de competência e supressão de instância. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-HC nº 540/SP, rel. Min. Caputo Bastos, julgado em 11.5.2006, DJe de 2.6.2006) Logo, por ser o pretenso ato coator decisão oriunda de juízo de 1º grau, não há falar em competência deste Tribunal Superior para processar e dirimir o remédio heroico” (eDOC.09).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente